Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-94.2020.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL HARMÔNICO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
2. Segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta – em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief – diante da demonstração concreta de prejuízo, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.
3. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o estado de calamidade pública provocado pela pandemia pelo COVID-19 justifica a realização de audiência por videoconferência em processos de apuração de atos infracionais e de execução de medidas socioeducativas, durante o período excepcional.
4. O conjunto probatório comprova de forma segura a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca, cuja utilização dispensa a realização de perícia que ateste a eficiência da arma.
5. Considerando a gravidade concreta do ato infracional e as condições pessoais e familiares do adolescente em vulnerabilidade, a medida socioeducativa mais adequada perpassa pela segregação, consistente na medida de internação.
6. Recurso conhecido e desprovido.